Tribunal: CARF
Processo: 10980.005053/2006-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005053/2006-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.771 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
NELSON BARAUNA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULAS CARF No 63
e No 121. PRAZO INICIAL
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - Súmula CARF no 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão de primeira instância que
julgou improcedente manifestação de inconformidade em face de indeferimento de pedido de
restituição referente a valores que teriam sido recolhido sob o Código de Receita 0211, relativos
aos Exercícios 2000 a 2003 - Anos-calendário 1999 a 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005053/2006-88
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005053/2006-88

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2009, o Impugnante, agora
Recorrente, mediante procurador, apresentou, em 08/04/2009, recurso voluntário, reclamando o
reconhecimento do crédito remanescente, afastando a hipótese de decadência e autorizando a
devida complementação das diferenças das restituições referentes aos exercícios entre os anos de
2000 e 2003, as quais devem ser corrigidas e atualizadas até a data do efetivo pagamento, onde
os valores principais já foram depositados em conta do contribuinte no ano de 2005.
Resolução às fls. 188 para juntada de procuração.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
A L n ̊ 7 713, d 22 d d z mb d 1988, prevê que as pessoas portadoras de
neoplasia maligna ou outras doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma – art. 6o, XIV.
O art. 30 da Lei n 9.250, de 26 de dezembro de 19951, por sua vez, afirma que a
moléstia deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No mesmo sentido, o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, vigente à época dos fatos, dispõe que são isentos os proventos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial.

1 Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.771 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005053/2006-88

Consolidando as disposições do ordenamento jurídico, assim dispõe o Enunciado
no 63 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Importa salientar que a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir
da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo médico.
De tal modo, sem razão o recorrente já que todos os laudos médicos são
posteriores à data dos valores reclamados no pedido de restituição.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 214
DF CARF MF
Original